Tribunal: STF
Processo: ARE 1333026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.